Tribunal: TJES
Processo: 5019027-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019027-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5019027-45.2024.8.08.0000

Embargante: Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda.

Embargado: Condomínio do Edifício Master Tower

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra sentença proferida em liquidação de sentença em ação ajuizada pelo Condomínio Edifício Master Tower.

Em suas razões de id. 16048581, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em (i) omissão, pois não teria enfrentado a alegação de que a perícia judicial não teria sido concluída de forma satisfatória, por não responder integralmente aos quesitos e não individualizar os itens do acordo; (ii) contradição, porquanto teria indicado os serviços realizados, mas não os respectivos valores, em razão de falha do perito; (iii) omissão quanto a alegação de que a decisão recorrida foi proferida antes da manifestação das partes sobre a integralidade da prova técnica.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. APURAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA EXECUÇÃO DOS ITENS PENDENTES. PERÍCIA CONCLUSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Produzida prova pericial, bem como prestados esclarecimentos pelo perito, realizada reunião pericial em conjunto com os respectivos assistentes técnicos e apresentado laudo complementar, não subsiste a alegação da recorrente de que a homologação dos valores pelo magistrado singular ocorreu enquanto ainda estava pendente manifestação do expert.

2. O perito, após vistoria no local e análise das notas fiscais acostadas aos autos, indicou os valores gastos pelo condomínio tanto para a conclusão dos serviços remanescentes quanto para aqueles que tiveram que ser refeitos, de forma discriminada, consoante se infere do Laudo Pericial, que totalizam o valor de R$ 555.240,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

3. As alegações expostas pela recorrente não se mostram aptas a afastar os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau, pois não é possível constatar a nulidade apontada ou o suposto excesso de execução, nos termos das considerações constantes da decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente no que tange à apresentação de laudo pericial conclusivo, com os devidos esclarecimentos, não subsistindo a alegação da embargante de que a homologação dos valores pelo magistrado singular ocorreu enquanto ainda estava pendente manifestação do expert.

Registrou-se, ainda, que “
embora a recorrente afirme que não foram considerados os serviços já realizados, não indicou os serviços que já teriam sido executados e os respectivos valores, de forma a possibilitar eventual decote
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.